Tribunal: TJDFT
Processo: 0722827-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722827-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO CUBA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO CUBA DO NASCIMENTO contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Conhecimento n. 0724029-30.2025.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Jundiaí - SP. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de escolha da jurisdição que melhor atenda os interesses do consumidor, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Sustenta que, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, a competência é considerada relativa, podendo este preferir o domicílio do réu, ao seu próprio domicílio, sendo vedado ao magistrado declinar da competência de ofício. Defende que eventual incompetência do juízo deve ser arguida pela parte interessada, nos termos dos artigos. 64 e 65 do CPC, aplicando ao caso a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão recorrida, para que seja declarada a competência do foro de Brasília para processar e julgar a ação originária. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi declarada a incompetência do juízo, hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, submetido ao regime do julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 988), no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tendo em vista que o presente agravo de instrumento tem como objeto decisão que trata a respeito da competência para julgamento da causa originária, é certo que não haverá utilidade no julgamento de tal questão quando da interposição do recurso de apelação, restando demonstrada, portanto, a urgência mencionada no julgamento acima transcrito, o que autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Cabe ressaltar que a ação originária tem por objeto cancelamento e restituição de valores pagos em cotas de consórcios. Se trata, de forma inequívoca, com fundamento na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, de relação de consumo, na medida em que o agravado se caracteriza como instituição administradora de consórcio, e as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido: (Acórdão 1699672, 0743349-74.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.) Decerto, é assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. Assim, as ações oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do requerido, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado, ou o de domicílio do consumidor. Nesse sentido, o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Cláudia Lima Marques explana que a regra prevista no dispositivo acima mencionado se trata de uma prerrogativa do consumidor3: Foro do domicílio do consumidor: Regra de proteção do consumidor e sintonizada com seu direito básico de amplo acesso à justiça, é a que estabelece o art. 101, I, ao dispor que a “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Trata-se de faculdade em benefício do consumidor, sendo que, feita a escolha por este, não poderá o fornecedor-réu impugnar a opção sob qualquer argumento. De outro modo, entendendo ser mais benéfica a regra do art. 46 do Código de Processo Civil, poderá o consumidor optar por esta, mais uma vez sem que o fornecedor tenha como opor-se a esta indicação. Todavia, sobreleva-se que o domicílio do agravante é em Jundiaí – SP (ID 235245234, origem), o endereço profissional da sua procuradora é em Barueri – SP (ID 235245233, origem), mesma cidade indicada nos contratos como sede da filial da empresa agravada (IDs, 235249050, 235249049, 235249048, 235249047, 235249045, 235246843, 235246840, 235246837 e 235246833, origem), além de os contratos terem sido firmados na cidade de São Paulo. Assim, o autor elegeu o foro da Comarca de Brasília/DF sem que essa localidade tivesse qualquer relação com seu domicílio ou com o local onde fora firmado o contrato ou, ainda, com o endereço da sede da filial que celebrou o contrato, consoante indicado nos pactos firmados entre as partes. Assim, pode se aferir que não se vislumbra qualquer benefício para as partes com a proposição da ação em Brasília, a sugerir a escolha aleatória de foro. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o declínio de ofício da competência, ante a existência de abusividade na escolha do foro, deve ser admitido na hipótese de dificuldade no exercício de defesa ou ofensa ao princípio do juiz natural, conforme se evidencia dos julgados a seguir transcrito: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Eleição de foro. Declínio de competência de ofício. Possibilidade. Art. 63 do CPC, alterado pela Lei 14.879/2024. Resp 2106701-DF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência para julgar ação de conhecimento envolvendo pedido de restituição de valores pagos na aquisição de cota de consórcio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juiz declinar de ofício de competência territorial, determinando a remessa dos autos para a Comarca onde está situada a agência em que foi celebrado o contrato, considerando o disposto no art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024. III. Razões de decidir 3. A questão das modificações da competência passou por alteração legislativa recente no art. 63 do CPC, embora restando pendentes as discussões sobre outros casos ali não previstos, de consumidores que abdicam do foro de seu domicílio e do foro de eleição, para mover ação contra a ré no domicílio desta. 4. Em 18/02/2025 o STJ avançou um pouco mais sobre o tema, no Resp 2106701-DF, para concluir que "[...Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente" (Resp 2106701-DF Re. Ministra Nancy Andrighi). 5. A decisão recorrida segue igual entendimento, daí que deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 63 do CPC; Lei 14.879/2024; Jurisprudência relevante citada: Resp 2106701-DF. (Acórdão 1998256, 0709259-35.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Embora via de regra, pelo verbete número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649958, 07324484720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. É importante frisar que o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado o poder de dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, a qual onera não só aquele juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional se torna morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas muitas vezes com escolha aleatória de foro (Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, demonstrada que a escolha do foro de Brasília/DF ocorreu de forma aleatória, com inexistência de critério razoável que afaste a ofensa ao princípio do juiz natural, é cabível a declinação de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Jundiaí-SP, local do domicílio da agravada. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 às 19:02:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. 3 MARQUES, Claudia. Capítulo III. Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços In: MARQUES, Claudia. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1199048235/comentarios-ao-codigo-de-defesa-do-consumidor. Acesso em: 23 de Março de 2023.